Tribunal: TJSP
Processo: 1080657-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio do FIES – Descumprimento contratual por parte da aluna não verificado – Obrigação da instituição de ensino pagar o financiamento, junto ao agente financeiro, reconhecida – Sentença mantida, neste ponto –

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio do FIES – Descumprimento contratual por parte da aluna não verificado – Obrigação da instituição de ensino pagar o financiamento, junto ao agente financeiro, reconhecida – Sentença mantida, neste ponto – Dano moral, todavia, não ocorrente – Recurso parcialmente provido.